Tribunal: STF
Processo: ARE 1255194
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedentes desta Corte formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 RG, Tema 339 e ARE 748.371 RG, Tema 660, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), julgou, quanto a essas matérias, prejudicado o Recurso Extraordinário, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo por incidência da Súmula 279 desta CORTE.
    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação das decisões judiciais e da dignidade da pessoa humana. No mais, repisa questões de mérito do extraordinário quanto à inépcia da denúncia.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MIN. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 21/2/2017). 
    Dessa forma, não existe, em relação à parte da decisão do Juízo de origem, no ponto em que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO (ARE 1.010.560-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/5/2017). 
    No que remanesce, não há como prosperar a irresignação.
    Quanto à alegação de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 
    Por fim, argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente